Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-40.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DÚVIDA PROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DA DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela interessada contra sentença proferida em procedimento de dúvida registrária suscitada pela Tabeliã do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, que julgou procedente a dúvida suscitada.
2. Administrativamente, a apelante requereu a isenção dos emolumentos exigidos para cancelamento de protesto perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília munida do processo de no 0743612-69.2023.8.07.0001, ajuizado por ela para isenção dos emolumentos. No entanto, a demanda foi extinta sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, e não houve nele o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2.2. O que se tem no caso em exame é um pedido administrativo de isenção dos emolumentos sem a ordem judicial corresponde, como determina o artigo 98, inciso IX, do CPC, ao dispor que “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.
3. A norma que a interessada invoca como parâmetro de interpretação analógica - artigos 6o e 7o da Resolução no 326 de 26/06/2020 do Conselho Nacional de Justiça – referem-se à lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável, não podendo, pelo princípio da literalidade, se estender ao caso em exame, ante a natureza tributária dos emolumentos.
4. A gratuidade de justiça eventualmente deferida neste procedimento de dúvida registrária não tem o condão de isentar a apelante dos emolumentos cobrados para cancelamento dos protestos decorrentes dos débitos da interessada com a CAESB, pois se trata de demandas com objetos distintos, de modo que o benefício concedido neste procedimento de natureza não jurisdicional limita-se às despesas processuais devidas pela interessada.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.